Tribunal: STF
Processo: RE 86047
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-09-02
Data de publicação: 1977-09-02

Ementa:
1) ASSISTENTE NO PROCESSO  PENAL.  SUA  LEGITIMIDADE  PARA
RECORRER EXTRAORDINARIAMENTE, NA OMISSAO DO MINISTÉRIO PÚBLICO,  DE
DECISÃO QUE, A SEU VER, HAJA IMPOSTO PENA INFERIOR A QUE SERIA
DEVIDA.PRELIMINAR REJEITADA.
          2) REINCIDENCIA AFASTADA PELA DECRETAÇÃO, RELATIVAMENTE AO
CRIME ANTERIOR, DA PRESCRIÇÃO DA AÇÃO PENAL, NOS TERMOS DA SÚMULA N.
146. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO.
          3) RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.